Tribunal: TJDFT
Processo: 0726079-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726079-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ RIBEIRO SANTIAGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Ribeiro Santiago contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0011190-80.2013.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, considerou preclusa a discussão acerca da atualização monetária dos cálculos, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido do credor. A RPV e o precatório já foram devidamente quitados, não havendo que se falar em alteração referente a correção monetária. Tal questão está preclusa. Arquivem-se os autos. Intimem-se.” (g.n) Em suas razões recursais (Id. 60755959), sustenta o Agravante que é equivocada a aplicação do Tema 733 ao caso em análise, porque a correção monetária constitui matéria de ordem pública, que pode ser revista a qualquer tempo pelo Poder Judiciário e exige que sejam observadas as modificações legais e jurisprudenciais sobre o tema. Argumenta que a matéria não está sujeita à preclusão e acrescenta que a decisão do STF, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), que declarou a inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei no 9.494/1997, faz incidir no caso dos autos a cláusula rebus sic stantibus. Aduz que o STJ tem possibilitado a alteração do índice de correção monetária aplicado no cumprimento de sentença, sem que isso implique ofensa à coisa julgada. Afirma que o STF também reconhece a possibilidade de substituição do índice de correção monetária previsto em sentença transitada em julgado que não esteja mais vigente ao tempo da expedição do precatório. Alega que a r. decisão agravada não observou a eficácia vinculante das decisões proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade no RE 870.947 e da ADI 5348. Requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCAe como índice de correção monetária em substituição à TR. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo comprovado (Ids. 60755965 e 60755967). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela de urgência exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico os requisitos para a concessão da medida pleiteada, em especial a plausibilidade do direito vindicado. Isso porque, conforme se verifica do documento Id. 82474112 – autos de origem, o precatório expedido para pagamento da importância devida pelos Agravados ao Agravante já estava integralmente quitado, tendo sido, inclusive, decretada por sentença a extinção da requisição, a teor do artigo 924, II, do CPC. De fato, decidiu o Supremo Tribunal Federal, no Tema Repetitivo 1.170, que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. No entanto, na espécie, não se discute a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase executória. No caso, repito, já houve a integral quitação do débito objeto do precatório. Portanto, descabe o pleito de retificação do precatório ou de expedição de requisitório complementar a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso daquele estabelecido na decisão exequenda, tendo em vista a imutabilidade da questão já analisada em decisão preclusa. Com efeito, está preclusa a própria fase executória. Na espécie não prevalece o entendimento do Supremo Tribunal Federal externado no julgamento do RE no 730.462 (Tema 733), segundo o qual, “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).’’ Nesse sentido é a jurisprudência do Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF. 1. Descabe a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, com fundamento na imutabilidade da coisa julgada, visto que a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos houve a concordância da agravante. 2. As teses jurídicas elaboradas pelas Cortes Superiores não estão vinculadas exclusivamente à matéria fática tida como pano de fundo para o debate jurídico. Na verdade, esses enunciados têm a pretensão de generalidade e abstratividade, características semelhantes a que se extrai do texto normativo. 3. A declaração do STF de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não tem eficácia automática de rescindir ou reformar sentença já transitada em julgado que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 do STF). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1649661, 00092567320158070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 29/12/2022) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF. 1. Descabe a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, com fundamento na imutabilidade da coisa julgada, visto que a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos houve a concordância da agravante. 2. As teses jurídicas elaboradas pelas Cortes Superiores não estão vinculadas exclusivamente à matéria fática tida como pano de fundo para o debate jurídico. Na verdade, esses enunciados têm a pretensão de generalidade e abstratividade, características semelhantes a que se extrai do texto normativo. 3. A declaração do STF de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não tem eficácia automática de rescindir ou reformar sentença já transitada em julgado que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 do STF). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1649667, 00088321220078070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 29/12/2022) Ante o exposto, recebo o presente recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar os Agravados para que apresentem contrarrazões, pois ainda não está aperfeiçoada a relação processual nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora